Tribunal: CARF
Processo: 10925.900862/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900862/2017-12
RESOLUÇÃO
3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do Pedido de Ressarcimento (PER), referente ao saldo credor de PIS/Pasep
Não Cumulativo – Mercado Externo, relativo ao 3o trimestre de 2012, no valor de R$ 1.162.978,44.
A autoridade administrativa deferiu parcialmente o pleito da Recorrente, reconhecendo o direito
creditório de R$ 341.785,86, resultando na glosa de R$ 821.192,58.
A Recorrente desenvolve atividades de fabricação de produtos de carne; criação e
abate de suínos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; fabricação de
alimentos para animais; abate de aves; produção de pintos de um dia; produção de ovos; e
preparação de leite, entre outras.
Fl. 12305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900862/2017-12
2
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual contestou as glosas aplicadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA,
proferiu o Acórdão no 06-68.448, em 18.12.2019, decidiu pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, mantendo parte do direito creditório da Recorrente.
Tomando ciência da decisão em 12/06/2020, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 12/07/2020, em que defendeu o direito ao creditamento, tecendo considerações
acerca de cada item glosado, sendo:
Glosas de aquisições de bens para revenda;
Glosas de aquisições de bens para revenda;
Glosas de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;
Glosa de crédito presumido – atividades agroindustriais;
Glosa de créditos de PIS incidentes sobre insumos importados – Anexo X;
Da atualização do crédito pela SELIC.
Por ocasião do julgamento, o processo foi convertido em diligência, em 22.11.2021,
por meio da Resolução 3302-002.022. Foram requeridas informações a partir de 08 questões
suscitadas.
Para a presente demanda, o destaque é para a questão 03:
QUESTÃO (03) Para que a unidade de origem, dentro do contexto alegado
pela Recorrente, verifique se as operações atinentes as aquisições dos
produtos do montante de R$ 1.720.850,70 foram integralmente tributadas
e, se os vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuições. Adicionalmente, analisar se
houve tributação nas operações de aquisição de insumos utilizados na
produção de ração que em tese é vendida com suspensão das
contribuições em tela, posto que a Recorrente alegou haver tributação na
entrada e na saída dos produtos.
Em atendimento à Resolução, a Auditoria Fiscal da RFB emitiu a Informação fiscal no
1.324/2024 – EQAUD4/DRFBLU/SRRF09/RFB, em 18.06.2024, na qual prestou as informações
solicitadas.
A Recorrente, por sua vez, protocolou Manifestação à Informação Fiscal, refutando
as conclusões relativas à diligência realizada.
É o relatório.

Fl. 12306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900862/2017-12
3
VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Glosa de aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na lei no
12.350/2010
A Recorrente apelou, dentre outros tópicos, quanto às glosas sobre aquisições de
produtos vendidos com suspensão, prevista no art. 54, II, da Lei no 12.350/2010. Afirmou que
houve a reversão da glosa apenas no tocante a uma base de cálculo de R$ 8.631.421,95, sendo
glosado o valor R$ 13.253.679,67, sob a justificativa de que estão compreendidas aquisições de
produtos não tributados ou que não geram direito a crédito ordinário, mas sim de crédito
presumido.
Afirmou a Recorrente que os produtos em relação aos quais não foi revertida a
glosa do crédito, são integralmente tributados, conforme se comprova pela amostragem das notas
fiscais de aquisição acostadas no Anexo I, do presente recurso. Se os bens são tributados e foram
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
geram direito ao desconto de crédito ordinário, consoante previsão contida no art. 3o, inciso II,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Disse que também não é o caso de crédito presumido ao
invés de crédito ordinário, como se cogitou. Se diz isso porque as pessoas jurídicas vendedoras
(fornecedores) não preenchem os requisitos legais para fruírem da suspensão do pagamento das
contribuições.
O cerne da questão é o equívoco de cálculo feito pela DRJ quando do levantamento
dos valores revertidos em favor da Recorrente. E para tal ponto, foi requerida a diligência.
Como se observa, o ponto fulcral trata de saber se as glosas recaíram sobre
produtos vendidos com suspensão ou sobre aqueles tributados, não remanescendo dúvidas que
sobre as vendas, no mercado interno, de produtos com suspensão de pagamentos do PIS e
COFINS, deve-se estornar o crédito decorrente de aquisição de bens utilizados em sua elaboração,
fato reconhecido pela Recorrente.
A diligência determinada pelo CARF tem origem na alegação da recorrente de que,
quando da apreciação da matéria e respectiva reversão de glosa, em que a DRJ/CTA deixou de
reconhecer o crédito sobre uma base de cálculo de R$ 13.253.679,67 (R$ 21.548.994,41 – R$
8.295.314,74)”. Para fins de contestação dos fatos, o julgamento foi convertido em diligência
(Quesito 03):

Para que a unidade de origem, dentro do contexto alegado pela
Recorrente, verifique se as operações atinentes as aquisições dos produtos
Fl. 12307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900862/2017-12
4
do montante de R$ 1.720.850,70 foram integralmente tributadas e, se os
vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuições. Adicionalmente, analisar se
houve tributação nas operações de aquisição de insumos utilizados na
produção de ração que em tese é vendida com suspensão das
contribuições em tela, posto que a Recorrente alegou haver tributação na
entrada e na saída dos produtos.

Assim, buscou-se informações relacionadas ao alegado equívoco cometido pela DRJ
ao calcular os valores revertidos a favor da Recorrente, às glosas sobre aquisições de produtos
vendidos com a suspensão, prevista no art. 54, II, da Lei no 12.350/2010, de modo a constatar os
fatos e argumentos aduzidos pela Recorrente.
A Auditoria Fiscal da RFB emitiu a Informação fiscal, na qual prestou as informações
solicitadas. Em resposta:
17. A respetiva glosa tem como motivação, exclusivamente, o estorno dos
créditos em relação as vendas com a suspensão do pagamento das
contribuições de PIS/Cofins, quando do envio das preparações classificadas
no código 2309.90 da NCM, para as cooperativas-parceiras. (...)
19. No caso concreto, à Cooperativa Central Aurora Alimentos produz
preparações, classificadas no código 2309.90 da Tipi, utilizadas na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 (animais vivos
da espécie suína) e 01.05 (galos, galinhas, patos, gansos, perus, das espécies
domésticas, vivos), sendo que as respectivas vendas são realizadas com
suspensão da Contribuição para o Pis e a Cofins, conforme planilha: 3.
Vendas Suspensão, da pasta de trabalho: AUDIT_CARF_Glosas_Coop Central
Aurora_3 trim 2012.
(...)
30. No Recurso Voluntário, a recorrente, fl. 11.249, alega que a DRJ/CTA,
deixou de reverter a glosa do crédito sobre uma base de cálculo de R$
13.253.679,67, sob a justificativa de que nesse valor estão compreendidas
aquisições de produtos não tributadas ou que não geram direito a crédito
ordinário e sim de crédito presumido.
31. Em primeiro lugar, diferente do que alega a recorrente, fl. 11.249, a
DRJ/CTA, não reverteu todo o crédito glosado pela fiscalização sob esse
fundamento. (...)
33. Informo que a glosa da fiscalização, referente as vendas com suspensão
das fábricas de rações, totaliza o valor de R$ 22.494.778,89, conforme
Fl. 12308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900862/2017-12
5
planilha: 3.1. Glosas Vendas Ração-Susp, da pasta de trabalho:
AUDIT_CARF_Glosas_Coop Central Aurora_3 trim 2012.
34. Utilizando os filtros informados no Acórdão da DRJ, fl. 11.057, o valor de
reversão de glosa é de R$ 8.631.421,95, deixando de reverter R$
13.863.356,94.
35. Há uma discordância nos valores apresentados pela recorrente,
conforme os cálculos da fiscalização, neutralizando o efeito das glosas
revertidas de período diverso R$ 336.107,21 (adquiridos no final de
setembro/2012 com entrada nos estabelecimentos de 01 a 05 de
outubro/2012), a DRJ/CTA teria deixado de reconhecer o crédito sobre uma
base de cálculo de R$ 13.863.356,94, sendo R$ 13.253.679,67 (matéria
prima + material p/reposição geral) + R$ 609.677,27 (mat. prima - período
diverso), ou seja:
R$ 22.494.778,89 – (glosa fiscalização)
- R$ 336.107,21 – (período diverso da glosa)
- R$ 8.295.314,74 – (reversão glosa DRJ – período diverso)
R$ 13.863.356,94 – (valor que a DRJ teria deixado de reconhecer).

36. Em relação as aquisições no montante de R$ 13.863.356,94, planilha:
3.2.
Glosas Não Revertidas DRJ, da pasta de trabalho:
AUDIT_CARF_Glosas_Coop Central Aurora_3 trim 2012, conforme seleção
DRJ, algumas foram sem tributação (alíquota zero, isentas etc.), conforme
planilha: 3.2.1. Sem Tributação e quadro abaixo: (...)
37. Em relação, ao questionamento se as operações atinentes as aquisições
dos
produtos
do
montante
de
R$
13.863.356,94,
se
os
vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuições.
38. A princípio, os fornecedores não preenchem os requisitos pois não são
vendidas mercadorias agropecuárias e sim produtos agroindustriais que não
se enquadram as exigências da legislação, para venda com suspensão dos
pagamentos de PIS e da Cofins.
39. Em relação ao terceiro questionamento, adicionalmente, analisar se
houve tributação nas operações de aquisição de insumos utilizados na
produção de ração que em tese é vendida com suspensão das contribuições
em tela, posto que a Recorrente alegou haver tributação na entrada e na
saída dos produtos.
Fl. 12309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900862/2017-12
6
40. Em conformidade com o parágrafo 19, a tributação nas saídas de rações,
quase a totalidade, 99,99%, foi com suspensão das contribuições do PIS e da
Cofins.
41. Em relação as aquisições utilizadas na produção de ração, no valor de R$
8.631.421,95, as glosas revertidas pela DRJ, conforme consulta aos arquivos
NFE’s
respectivos,
foram
devidamente
tributadas
pelos
fornecedores/vendedores, com exceção, dos produtos listados na planilha:
3.3.1 Sem Tributação e quadro abaixo: (...) (Grifei)

No entanto, as informações prestadas não foram suficientes para o esclarecimento
de alguns fatos.
No item 35 da Informação Fiscal, foi afirmado que há uma discordância nos valores
apresentados pela recorrente, conforme os cálculos da fiscalização, neutralizando o efeito das
glosas revertidas de período diverso R$ 336.107,21 9 (...)”, em que a DRJ teria deixado de
reconhecer o crédito sobre uma base de cálculo de R$ 13.863.356,94, sendo R$ 13.253.679,67
(matéria prima + material p/reposição geral) + R$ 609.677,27 (mat. prima - período diverso).
No item 36 da diligência foi afirmado que em relação as aquisições no montante de
R$ 13.863.356,94, planilha: 3.2. Glosas Não Revertidas DRJ, algumas foram sem tributação
(alíquota zero, isentas etc.), conforme planilha: 3.2.1. Sem Tributação e quadro abaixo.
Remanesceu a dúvida sobre qual o valor das aquisições sem tributação.
No item 40 da diligência foi registrado que a tributação nas saídas de rações, quase a
totalidade, 99,99%, foi com suspensão das contribuições do PIS e da COFINS. Remanesceu a
dúvida sobre o quantitativo e em valores reais, qual o valor das operações com suspensão.
Para a Recorrente, a afirmação da diligência que algumas aquisições foram sem
tributação, equivale a confirmar que as aquisições no montante de R$ 13.863.356,94, foram
integralmente tributadas, exceto as realizada com algumas empresas e que resultaram no
montante de R$ 112.240,50.
Isto pelo fato de que o item 35 da informação fiscal evidenciou que o valor de R$
13.253.679,67 é composto de matéria prima + material p/reposição geral) + R$ 609.677,27 (mat.
prima - período diverso). Relacionando com a resposta do item 36, na afirmativa que algumas
operações foram sem tributação, pode-se compreender que a maioria foi tributada.
No entanto, as conclusões a que chegou a Recorrente, em face a deficiência das
informações, partem de suposições, o que não poderá fundamentar uma decisão deste Colegiado.
A Recorrente, enfatizou que o argumento aduzido pela Fiscalização restou superado
a partir da análise da DRJ, que entendeu que não é devido o estorno dos créditos ordinários
relativos à aquisição de insumos tributados, tendo sido constatado que ela não é fornecedora de
Fl. 12310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900862/2017-12
7
ração para pessoas jurídicas que produza mercadorias nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas à exportação.
Analisando os autos, verifico que os documentos anexados pela Recorrente, à
princípio, parecem comprovar as suas razões, em especial, as respostas tratadas pela Auditoria
Fiscal da RFB por ocasião da conversão do julgamento em diligência.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte:

(i)
No item 36 da diligência foi afirmado que em relação as aquisições no
montante de R$ 13.863.356,94, algumas foram sem tributação (alíquota
zero, isentas etc.). Qual o valor das aquisições sem tributação? E das
aquisições tributadas?
(ii)
Nos termos da informação fiscal, a base de R$ 13.253.679,67 é composta de
matéria-prima + material para reposição geral. A matéria prima mencionada
foi adquirida com tributação? Por qual motivo não houve homologação do
crédito em relação a tais aquisições? A que se refere a discordância entre os
cálculos apresentados pela Recorrente e a Fiscalização?
(iii)
No item 40 da diligência foi registrado que a tributação nas saídas de
rações, quase a totalidade, 99,99%, foi com suspensão das contribuições do
PIS e da COFINS. Em valores reais, quantitativamente, qual o valor das
operações com suspensão?
(iv)
Tendo-se em vista a alegação da Recorrente que a parcela de insumos
remetida aos parceiros (a parcela remanescente da ração é vendida a
terceiros com suspensão do PIS/PASEP e da COFINS) integra seus custos de
produção e, portanto, são insumos do processo produtivo de suas fábricas
de ração, razão pela qual não deve compor o valor indeferido pela DRJ,
intimar a Recorrente para que apresente a comprovação do quanto alegado;
(v)
Elaborar relatório de análise dos documentos e informações apresentados
pela Recorrente, inclusive dos laudos técnicos elaborados por especialistas,
em sua íntegra, bem como demais informações técnicas (incluindo aquelas
mencionadas no item 3), devendo tomar as providências que julgar
necessárias para o efetivo cumprimento da diligência;
(vi)
após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a
este Conselho para a continuidade do julgamento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.
Fl. 12311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900862/2017-12
8

Fl. 12312
DF CARF MF
Original